Tribunal: TJDFT
Processo: 0727700-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. GRUPO ECONÔMICO. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica.
2. Evidenciados o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, mantém-se Decisão que defere o pedido.
4. Recurso desprovido.